Tribunal: STF
Processo: MS 37172
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. RECLAMAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO DE AUTONOMIA – RPAMP. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA O CONSELHEIRO RELATOR. DESPACHOS PROFERIDOS. INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES. ANDAMENTO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA. PERDA DE OBJETO. MANDAMUS PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, aparelhado com pedido de medida liminar, impetrado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra suposta omissão ilegal do Conselheiro do CNMP, Roberto Oliveira de Amorim Júnior, relator da Reclamação para Preservação da Autonomia do Ministério Público (RPAMP) 1.00253/2020-70.
    O impetrante aduz que “a referida RPA (...) tem por objeto combater a indevida atuação do Ministério Público Federal na fiscalização e acompanhamento das políticas públicas estaduais de enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), especialmente diante do recebimento nesta Procuradoria-Geral de Justiça do Ofício MPF/PR/ES/Gab/PAG nº 1104/2020, da lavra do Procurador da República Paulo Augusto Guaresqui, por intermédio do qual requereu que ‘o MPES exija da CETURB a criação e o estabelecimento de um programa que contemple a circulação da maior quantidade possível de ônibus sobretudo nos horários de pico, para desafogar o sistema de transporte público e reduzir aglomerações de trabalhadores no deslocamento entre a residência e o local do trabalho’” (e-Doc. 1, p. 2-3).
    Em amparo a sua pretensão, defende que “mesmo passados mais de 10 (dez) dias desde a apresentação de esclarecimentos pelo Procurador-Geral da República (Petição Intermediária nº 01.002403/2020), a medida liminar pleiteada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, de inequívoca urgência, permanece sem apreciação, evidenciando, assim, flagrante omissão ilegal por parte da autoridade coatora” (e-Doc. 1, p. 4).
    Conclui que “A omissão ilegal ora narrada se perpetua até o presente momento, razão pela qual o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requer seja concedida a segurança neste writ para determinar ao Conselheiro Relator Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior que aprecie imediatamente o pedido liminar formulado na Reclamação para a Preservação de Autonomia nº 1.00253/2020-70” (e-Doc. 1, p. 8-9).
    Ao fim, tece os seguintes pleitos, verbis: 
    “a) A concessão de medida de caráter liminar, inaudita altera parte, para, reconhecendo a mora ilegal da autoridade coatora, determinar que o Conselheiro Relator Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior aprecie imediatamente o pedido liminar formulado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo na Reclamação para a Preservação de Autonomia nº 1.00253/2020-70 
    (…)
    d) Seja, ao final, concedida a segurança pleiteada, confirmando-se a liminar ao seu tempo deferida.” (e-Doc. 1, p. 10)
    Em 8/6/2020, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para que prestasse as informações. No mesmo despacho, também determinei fosse dada ciência à Advocacia-Geral da União (e-Doc. 34).
    No dia 15/6/2020, a União requereu seu ingresso no feito (e-Doc. 39). 
    Em 16/6/2020, encaminhou-se a manifestação da autoridade apontada como coatora, a qual prestou os seguintes esclarecimentos, verbis:
    “8. Observe-se, de plano, que não há prazo estabelecido para a análise do pedido liminar no Regimento Interno, mas apenas a determinação de que o relator ‘poderá determinar à autoridade reclamada, liminarmente ou à vista das informações prestadas, o imediato cumprimento do ato ou decisão, submetendo a determinação ao referendo do Plenário’. 
    9. Posto isso, cumpre destacar a abrangência dos fatos apurados na RPAMP, a qual possui como escopo a análise de representação ofertada pelo MPF/ES ao MP/ES no sentido da atuação na temática relacionada à aglomeração no transporte público no contexto da pandemia de Covid-19.
    10. Assim é que este Conselheiro Relator, fazendo uso da competência para instruir o processo e realizar as diligências necessárias, prevista no art. 43, I, do RI/CNMP, entendeu por bem solicitar informações ao Procurador-Geral da República, em especial para que indicasse se ‘há conexão entre o Conflito Positivo Conflito Positivo de Atribuições PCA-PGR nº 1.00.000.007222/2020-50 e esta Reclamação’.
    11. Portanto, causa estranheza a afirmação do impetrante no sentido de que o ‘despacho foi amparado em fundamentação genérica [...] silenciando-se, ainda, em absoluto, quanto à medida liminar requerida’, pois o MP/ES não se insurgiu contra referido ato, nem por embargos de declaração, nem por petição.
    12. Nada obstante, tem-se que, em 12/6/2020, despachei no sentido de solicitar informações ao membro reclamado, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 43, I, do RI/CNMP.
    13. Esclareço que, decorrido referido prazo, com ou sem a apresentação das informações, o feito será concluso para apreciação dos pedidos, cuja decisão será imediatamente comunicada ao eminente Ministro Relator do writ.” (e-Doc. 41, p. 4-5)
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, defiro o pedido de ingresso da União no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/2009).
    Pode-se traduzir a controvérsia jurídica nos seguintes termos: saber se o conselheiro relator da RPAMP 1.00253/2020-70 está omisso em relação ao andamento daquele processo no âmbito do CNMP a ponto de cometer abuso ou ilegalidade contra o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, afrontando o artigo 5º, LXXVII, da Constituição da República.
    In casu, entretanto, destaco que o presente writ resvala em óbice intransponível. Rememoro que o artigo 21 do Regimento Interno desta Corte ostenta o seguinte teor: 
    "Art. 21 - São atribuições do Relator: (…) 
    IX - julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto.” 
    Como já observado, o pedido do nobre Parquet estadual foi expresso: “A concessão de medida de caráter liminar, inaudita altera parte, para, reconhecendo a mora ilegal da autoridade coatora, determinar que o Conselheiro Relator Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior aprecie imediatamente o pedido liminar formulado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo na Reclamação para a Preservação de Autonomia nº 1.00253/2020-70” 
    Em consulta ao sítio do CNMP sobre o andamento da RPAMP 1.00253/2020-70, verifica-se que houve, nos autos da RPAMP, despachos, notificações e intimações, além de solicitação de informações, e, por fim, decisão terminativa proferida no dia 3/7/2020, a qual julgou improcedente o pedido e determinou o arquivamento da demanda. 
    Consectariamente, percebe-se que (i) ocorreu a perda superveniente do objeto em decorrência da decisão proferida, bem como (ii) inexiste direito líquido e certo do impetrante sendo violado, mercê de o relator ter impulsionado o processo administrativo com as devidas providências, seja por despachos ou intimações da esclarecimentos, nos termos do regimento interno do CNMP.
    Ex positis, nos termos do artigo 21, IX, do Regimento Interno deste STF, julgo EXTINTO o presente mandamus, máxime de prejudicado pela perda superveniente de seu objeto. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente